Tribunal: STF
Processo: ARE 1563370
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



Relatório  



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Associação de Classe que busca a condenação da FESP no pagamento de verbas salariais suprimidas de seus associados no ano de 2013. Decisão que determina a apresentação de ata assemblear com autorização para o ajuizamento. Necessidade. Art. 5º, XXI, da CF/88. Agravante que, segundo seu estatuto social, não preenche os requisitos do art. 5º, V, da LACP. Questão decidida pelo C. STF no julgamento do RE 573232/SC Tema 82. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido” (fl. 2, e-doc. 8).  



    Os embargos de declaração opostos pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo — AOMESP foram rejeitados (e-doc. 20).



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo — AOMESP   



    2. Contra esse acórdão a entidade associativa interpôs, simultaneamente, recurso especial e recurso extraordinário.  



    3. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado os Temas ns. 82 e 499 da repercussão geral.  



    Afirmou que “o RE 612.043/PR não compreende os limites subjetivos do procedimento mandamental e das ações civis públicas. Não tem o mínimo fundamento o r. acórdão recorrido ao tentar atrair o Tema nº 499 à ação civil pública diante do que ficou decidido e ressalvado pelo Plenário deste E. STF por ocasião do seu julgamento” (fl. 12, e-doc. 13). 



    Sustentou que “a Associação recorrente é legitimada para o manuseio do instrumento processual da Ação Civil Pública e, destarte, não carece de autorização de seus associados como requisito de regularidade na representação processual” (fl. 12, e-doc. 13).  



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a legitimidade da entidade associativa para propor ação civil pública independentemente de autorização expressa dos associados” (fl. 19, e-doc. 13).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.  



    5. No agravo, a agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e argumenta que “o acórdão de origem aplicou norma pertinente à ação coletiva de rito ordinário ao caso, mesmo que sabidamente se trate de Ação Civil Pública ajuizada, com fundamento na possibilidade de atuação da associação agravante, por via da substituição processual“ (fl. 7, e-doc. 31).  



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.  



Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça  



    6. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE ATA ASSEMBLEAR. DESNECESSIDADE. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento a recurso especial no qual se discute a necessidade de juntada de ata assemblear para o ajuizamento de ação civil pública por associação. 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a juntada de ata assemblear para o ajuizamento de ação civil pública por associação em defesa de direitos individuais homogêneos de servidores. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ‘é assente no sentido de que a ação civil pública também se destina a tutelar direito individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando há relevância social objetiva do bem jurídico tutelado ou diante da massificação do conflito em si considerado’ (AgInt no AREsp 1.872.017/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/3/2022). 4. Atuando a associação como substituta processual, a autorização para defesa dos interesses coletivos é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear (AgInt no REsp 1.833.056/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; e REsp 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1º/2/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 114). 



    7. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alegou ter sido contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema n. 82 da repercussão geral.  



    Argumentou que este Supremo Tribunal teria concluído que “o ajuizamento de ação coletiva por entidade associativa, em defesa dos interesses de seus integrantes, exige autorização específica e expressa destes, nos exatos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 128).   



    Afirmou que, no presente caso, “não se trata de verdadeira ação civil pública, mas de ação coletiva na qual se cobra supostas parcelas de vencimentos em atraso em relação a determinados associados da entidade autora – que se encontrem na posição de beneficiários das aludidas verbas –, situação que constitui manifesta hipótese de representação processual da associação demandante, a exigir autorização específica e expressa dos associados, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal e do entendimento firmado no Tema 82 de Repercussão Geral” (fls. 6-7, e-doc. 118). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido e restaurar o acórdão proferido pelo Tribunal Estadual, fazendo prevalecer o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal e o entendimento firmado no Tema 82 de Repercussão Geral” (fl. 8, e-doc. 118).  



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 128).  



    No agravo, o agravante insiste em que “o caso versado nos autos envolve situação perfeitamente alinhada à hipótese tratada no Tema 82 de Repercussão Geral: trata-se de ação coletiva, proposta por associação na defesa de vindicados direitos dos filiados (pagamentos de determinadas gratificações em específicos meses). Dessa forma, a ele se aplica o entendimento vinculante firmado por esta E. Corte no referido Tema 82 de Repercussão Geral, no sentido da exigência de autorização expressa dos filiados para a propositura da demanda” (fl. 4, e-doc. 134).  



    Argumenta que, “considerando o fato de estar a Associação atuando na defesa de direitos patrimoniais disponíveis de seus associados (e não de direitos coletivos ou difusos, como previsto no artigo 1º da Lei 7.347/85), é certo que se está diante de ação coletiva de rito ordinário, e não propriamente de ação civil pública, sendo indispensável, assim, a autorização expressada e específica dos associados” (fl. 6, e-doc. 134).  



    Pede o provimento deste agravo.  



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.  



    9. Diferentes os pedidos e as decisões impugnadas, os recursos serão analisados separadamente.  



Recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo — AOMESP   



    10. O recurso extraordinário interposto pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo está prejudicado pela perda superveniente do objeto.  



    11. A agravante interpôs recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário.  



    Em 20.6.2024, o Ministro Paulo Sérgio Domingues, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.903.258/SP e deu provimento ao recurso especial, “afastando a exigência de juntada de ata de assembleia autorizando o ajuizamento da ação” (fl. 7, e-doc. 81).  



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo (e-doc. 114).  



    Operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, como disposto no art. 1.008 do Código de Processo Civil, não subsiste a decisão em desfavor da agravante, de modo que está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).  



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).  



    Atendida a pretensão da Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário com agravo por ela interposto está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.  



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo  



    12. Razão jurídica não assiste ao Estado de São Paulo.  



    13. Como assentado na decisão agravada, ao interpretar a legislação infraconstitucional (Lei n. 7.347/1985) sobre a necessidade de juntada de ata de assembleia e os requisitos legitimadores para propositura de ação civil pública por associação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça assentou:   



    “Inicialmente, não é necessário o retorno dos autos à origem ou sua remessa ao Supremo Tribunal Federal porque a questão discutida nos autos cinge-se a ser ou não imprescindível juntar ata assemblear para o ajuizamento de ação civil pública por associação, o que afasta a necessidade de análise de aplicação das teses quanto aos Temas 82 e 499 do Supremo Tribunal Federal (STF). (...)



    Quanto ao mérito, a decisão agravada não merece reparos visto que fundada em entendimento consolidado desta Corte no sentido de que (I) é possível a tutela de direitos individuais homogêneos dos servidores, não relacionados a consumidor, por associações, como no caso dos autos, pela via da ação civil pública; (II) nas ações civis públicas ajuizadas em defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, é dispensada a autorização dos associados, não se aplicando o entendimento do STF firmado no RE 573.232/SC. A jurisprudência do STJ admite a tutela de direitos individuais homogêneos, em casos como o destes autos, pela via da ação civil pública. 



    Conforme decidido, ‘a jurisprudência desta Corte sofreu acentuada evolução e, atualmente, considera que as modificações introduzidas no art. 21 da Lei nº 7.347/85 pela Lei nº 8.078/90 alargaram o alcance da ação civil pública, abrangendo a defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a direitos do consumidor. Reconhecimento da legitimidade da associação de servidores públicos para a propositura de ação civil pública por meio da qual se almeja a proteção de direitos individuais homogêneos de seus membros. Precedente: REsp 1.199.611/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.10.10’ (REsp 1.265.463/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 28/3/2012).



    Admitido o ajuizamento de ação civil pública para tutela de direitos individuais homogêneos dos servidores, não relacionados a consumidores, resta saber se haveria, neste caso, a necessidade de juntada de autorização assemblear para o ajuizamento da ação pela associação recorrente. 



    O Tribunal de origem concluiu pela necessidade de sua juntada, contrariando a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, de que, nas ações civis públicas ajuizadas em defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, é dispensada a autorização dos associados, não se aplicando o entendimento do STF no RE 573.232/SC. (...)



    Atuando a associação como substituta processual, a autorização para defesa dos interesses coletivos é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear para o ajuizamento da ação civil pública” (fls. 2-6, e-doc. 114).  



    Para rever o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessária análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA DE AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEI N. 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.530.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Legitimidade ativa. Ação civil pública ajuizada por Associação de Defesa de Consumidores. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença individual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.451.737-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2024).   



    14. Inviável ainda a aplicação do Tema 82 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232-RG.  



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não abrangendo as ações civis públicas.  



    Sobre a inaplicabilidade dessa tese de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que “não incidem no caso os temas 82 e 499, por terem aplicação restrita às ações coletivas que tramitam sob o rito ordinário (no caso, trata-se de ação civil pública). Todavia, incidem no caso os temas 660 e 848, uma vez que a discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada formada em ação civil pública ajuizada por associação, versa sobre matéria de índole infraconstitucional” (ARE n. 1.293.145-AgR-ED, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    15. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo — AOMESP, pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora